Tribunal: TJDFT
Processo: 0002826-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
2. A defesa requer a absolvição por ausência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode, isoladamente, sustentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas.
5. A vítima relatou de forma firme e coerente que a apelante subtraiu seu aparelho celular enquanto ela preparava um lanche em seu quiosque, escondendo o objeto em suas roupas.
6. A testemunha presencial confirmou o relato da vítima, afirmando ter visto o momento exato da subtração e ouvido o som do celular vindo do corpo da ré após ligação feita ao aparelho.
7. A testemunha policial confirmou que a apelante foi apontada pela vítima como autora do furto e foi localizada nas proximidades, embora o celular não tenha sido recuperado.
8. A jurisprudência reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, caput, do CP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031392, 0711758-93.2024.8.07.0010
TJDFT, Acórdão 2022610, 0709922-06.2024.8.07.0004